Tribunal: TJDFT
Processo: 0005033-98.2016.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0005033-98.2016.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS SOCIAIS INNOVA APELADO: VALQUIRIA FERREIRA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID 17493035) interposto pela ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIO SOCIAIS INNOVA contra a sentença (ID 17492960) prolatada pelo douto Juiz da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por VALQUÍRIA FERREIRA MARTINS, julgou procedente o pedido e condenou a ré a pagar o valor de R$ 27.034,00 (vinte e sete mil e trinta e quatro reais), atualizado pelo INPC desde 25.5.2016 e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar de 25.8.2016. A parte autora, ora apelante, postulou, na ocasião do recurso, a concessão da gratuidade de justiça. Oportunizado à apelante demonstrar a necessidade do benefício (ID 19034766), apresentou petição, de ID 19313896, reafirmando não possuir condições de arcar com os encargos processuais. De início, anote-se que a apelante é pessoa jurídica. Vale dizer que a r. sentença consignou que “a despeito dos argumentos lançados na contestação, a ré constitui-se, sim, em uma seguradora, já que, com seu patrimônio próprio (que se difere do de seus associados), assume riscos de sinistros, atividade eminentemente securitária.” A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Nesse sentido, confira-se: O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. Para as pessoas jurídicas, a concessão de justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1278806, 07178921120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. (Acórdão 1278380, 07153597920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com o Enunciado no 481 da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. (Acórdão n.1095838, 20170610057618APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 17/05/2018. Pág.: 212/227) A Súmula 481 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA dispõe que: ?faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais?. Os demonstrativos de receitas e despesas juntados aos autos revelam a existência de saldos positivos hábeis a demonstrar a capacidade financeira da agravante para adimplir as custas processuais. ?Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo? (STF, Tribunal Pleno, Rcl no1905 ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2002). (Acórdão n.1093303, 07031687020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 09/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, deveria a recorrente comprovar sua impossibilidade de verter os encargos processuais, enquanto pessoa jurídica, mediante balancetes contábeis e declaração de imposto de renda dos últimos anos de atividade, ou outro documento hábil a revelar a penúria alegada, consoante prevê o enunciado da Súmula 481 do STJ: Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Desse modo, a mera alegação de que a empresa recorrente não possui saúde financeira para arcar com as despesas, ainda que diante do atual contexto de pandemia da Covid-19, por si sós, não são possuem o condão de dispensar a comprovação documental de que, de fato, suas finanças não lhe permitem o custeio do processo envolvendo os seus interesses. Com essas razões e à luz da autoridade do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de justiça gratuita e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador